Tribunal: TCU
Processo: 005.262/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apurar os prejuízos ocasionados aos cofres públicos pelas operações supostamente ilegais dos membros da Lava Jato de Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro, mediante práticas ilegítimas de revolving door1, afetando a empresa Odebrecht S.A., e lawfare2, conduzido contra pessoas investigadas nas operações efetivadas no âmbito da chamada Operação Lava Jato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, versando sobre suposta atuação ilegítima no âmbito da Força Tarefa da Operação Lava Jato e da 13a Vara Federal de Curitiba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 2o, incisos I, VII, VIII; 36; 37; 40, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, determinar o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 006.684/2021-1 ; 9.2. dar ciência ao representante e demais interessados.